Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OPORTUNIDADE – QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO DE DIREITO MATERIAL E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA REPRESENTADA POR DECISÕES DAS TURMAS RECURSAIS DO DF. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No ID 36793583, em petição protocolada na véspera do julgamento, a parte recorrente suscitou Incidente de Uniformização de Jurisprudência, confrontando, para tanto, entendimento diverso da decisão unipessoal deste Relator com julgados de Colégios Recursais de outros Estados e de decisões de juízes (também unipessoal) das Turmas Recursais do Distrito Federal.
2. O pedido não se enquadra nas hipóteses regimentais, porque não apresentada a divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal e não suscitada pelo interessado quando de suas razões recursais (arts. 90 e 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Por outro lado, em se tratando de divergência quanto à interpretação de dispositivo legal de conteúdo processual, a hipótese seria de Consulta Processual (art. 105 do Regimento Interno das Turmas Recursais) cujos legitimados são os juízes que compõe as turmas recursais. Por esses fundamentos, não conheço do incidente. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.
3. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto pelo autor HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento (GRU) correspondentes aos comprovantes de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, estes devidamente juntados no ID Num. 34313518 - Pág. 1 e ID Num. 34313519 - Pág. 1.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se”.
4. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que houve mero erro material, já que pelos comprovantes juntados teria como se aferir a regularidade do preparo e a respectiva vinculação a este processo; da aplicação do art. 1.046 do Código de Processo Civil e que o embargante deveria ter sido intimado para comprovação do preparo, antes da declaração da deserção; que a exigência de apresentação das guias violaria o princípio constitucional da legalidade, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas.
5. Em que pese as alegações trazidas pelo agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso inominado. É certo que dos autos constam comprovantes de quitação (ID Num. 34313518 - Pág. 1 e ID Num. 34313519 - Pág. 1), contudo, deles não constam informações suficientes para identificar a regularidade do preparo, como, por exemplo, o valor da causa, base de cálculo para apuração do valor das custas processuais.
6. De outro giro, não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 doCPCquando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE – Considerado o princípio da especialidade, oCPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
7. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Portanto, não prospera falar em reabertura de prazo, tampouco de oportunidade para a adequada comprovação do efetivo pagamento.
8. Ademais, igualmente inobservado o disposto no art. 31 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que expressa: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” grifo nosso.
9. Este tem sido o entendimento consolidado desta Turma Recursal, a exemplo do acórdão no 1159815, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 26/3/2019.
10. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausentes as guias de recolhimento correlatas, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
11. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.